Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ACOLHIDA.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. Diante da ausência de identidade entre as Certidões de Dívida Ativa, não há que se falar em prevenção de órgão anterior que examinou recursos relativos a outras CDAs, porquanto se tratam de débitos diferentes.
3. Nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a Certidão de Dívida Ativa – CDA – regularmente inscrita constitui documento revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao interessado afastá-la, não sendo suficientes argumentos genéricos para tanto. Preliminar de inépcia da CDA rejeitada.
4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, permanecendo contudo o exequente inerte por 13 anos, sem que tenha ocorrido a interrupção da prescrição, é de se acolher a prejudicial de prescrição intercorrente com extinção do feito.
5. Recursos conhecidos e providos.